Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-58.2016.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000148-58.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHEL VIEIRA - CPF: 926.053.031-87 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO EBERLE - CPF: 881.818.801-10 (VÍTIMA), RODRIGO DE SOUZA SILVA - CPF: 027.397.241-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA BENESSE DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DE MULTA VICARIANTE – ORIENTAÇÃO PARA NÃO CUMULAÇÃO COM PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECENTE STJ – SUBSTITUIÇÃO POR INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS – ALTERAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MEDIDA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COM INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE –
ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

O erro de tipo não comprovado a contento não é capaz de afastar o dolo e a tipicidade da conduta.

Havendo provas suficientes da participação do acusado na empreitada criminosa, imperiosa a manutenção da condenação por crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo.

“
Embora possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado - se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, considerando o valor da coisa furtada e os prejuízos suportados pela vítima suplantam o valor de um salário mínimo, incabível a incidência do benefício legal.”
(TJDFT – Acórdão 1638693, 07029971220208070011, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022).

Imperiosa a retificação da pena pecuniária para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Não é socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva em crimes cujo tipo penal já prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade. Precedente STJ.

Exclui-se a indenização por danos materiais causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000148-58.2016.8.11.0037

APELANTE: MICHEL VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de MICHEL VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal nº 148-58.2016.811.0037 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, disposto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Fora determinado, ainda, o desmembramento do feito em relação ao corréu
Rodrigo de Souza Silva
, bem como fixado a obrigação de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização à vítima pelos danos sofridos (Sentença – id. 151432662).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição do crime de furto qualificado, alegando para tanto, que a conduta do acusado incorreu em erro de tipo pela ausência de dolo.

Em pleitos subsidiários, requer a aplicação da benesse disposta no art. 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado), bem como a redução da multa substitutiva para R$ 500,00 (quinhentos reais) e substituição da prestação de serviços à comunidade por interdição temporária de direitos, proibindo o mesmo de frequentar determinados lugares.

Por fim, busca o afastamento ou a redução do valor estabelecido a título de indenização pelos danos materiais, haja vista que os pertences subtraídos foram todos recuperados e restituídos à vítima (fls. 39/54 – id. 151432662).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (fls. 63/86 – id. 151432662).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo defensivo (id. 155538680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de MICHEL VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal nº 148-58.2016.811.0037 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, disposto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) FATO 01:

No dia 08 de janeiro de 2016, por volta das 08h00min, na residência localizada à Rua Londrina, n° 1206, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados MICHEL VIEIRA e RODRIGO DE SOUZA SILVA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão, 01 (um) receptor, 01 (um) notebook, 01 (uma) pulseira de ouro, 03 (três) relógios, peças de roupas, perfumes e calçados, pertencentes à vítima Juliano Eberle.

Na ocasião, os denunciados MICHEL e RODRIGO arrombaram a janela da residência da vítima e subtraíram os produtos acima mencionados.

Consta que, a polícia foi acionada e através das câmeras de segurança foi possível visualizar o veículo utilizado na empreitada criminosa, sendo que RODRIGO ficou com o automóvel estacionado em frente a residência, enquanto MICHEL entrou no local e subtraiu os objetos.

Ato contínuo, os policiais lograram êxito em encontrar o veículo utilizado no crime, sendo que seu proprietário afirmou ter emprestado o mesmo ao denunciado MICHEL, que estava acompanhado do denunciado RODRIGO.

Após a localização do denunciado MICHEL, o mesmo levou os policiais até o local onde estava parte dos objetos furtados.

FATO 02:

No dia 08 de janeiro de 2016, em horário incerto, na Rua Elza Consentino, s/n, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RODRIGO DE SOUZA SILVA destruiu/deteriorou uma tornozeleira eletrônica, causando dano ao patrimônio do Estado de Mato Grosso.

Consta que, o denunciado RODRIGO estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, sendo que em continuação as diligências do furto relatado no fato 01, os policiais solicitaram a localização do aparelho, vindo a encontrá-lo com o lacre rompido, conforme fis. 22/23.

Diante das evidências, MICHEL e RODRIGO foram indiciados pela prática do crime de furto qualificado e dano qualificado (...)”
(id. 151432653).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado do crime de furto qualificado alegando, para tanto, que o acusado incorreu em erro de tipo, em razão de não ter o prévio conhecimento de que estava indo ao local na companhia de seu comparsa para praticar o crime de furto, de modo a ensejar o afastamento do dolo.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutrório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, extrato do Detran/MT com as informações do veículo utilizado pelo recorrente, termo de exibição e apreensão, fotografias da janela arrombada e da tornozeleira eletrônica descartada pelo corréu
Rodrigo
, conversas entre os acusados em rede social (
facebook
), auto de avaliação indireta totalizando R$ 5.730,00 (cinco mil, setecentos e trinta reais) (id. 151432653).

Da mesma forma a autoria sobressai de mandeira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência e prenderam o recorrente em flagrante.

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Juliano Eberle
deu detalhes dos fatos e dos pertences subtraídos, vejamos:

“QUE ontem 08.01.2016, saiu para trabalhar por volta das 07:40 horas, tendo retornado por volta de 11:15 horas, e quando chegou em casa encontrou a janela da sala e de um quarto arrombadas, estando a casa toda revirada e ao conferir seus objetos sentiu falta de UM TELEVISOR DE MARCA LG 50 POLEGADAS; UM RECEPTOR DE MARCA SKAY; UM NOTEBOOK DE MARCA OAC; UMA PULSEIRA DE OURO COM 40 GRAMAS; TRÊS RELÓGIOS E VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS, PERFUMES E CALÇADOS, tudo avaliados em aproximadamente R$20.000,00 Reais; Que não havia ficado ninguém em casa porque sua esposa se encontra viajando para Brasília/DF, estando de férias; Que seu vizinho possui câmeras de segurança, onde pediu ajuda ao mesmo o qual disse que o técnico responsável pelo sistema poderia disponibilizar as imagens somente por volta das 18:00 horas; Que no horário combinado o técnico compareceu no local e voltou as filmagens onde foi possível visualizar um veículo GM MONTANA, COR BRANCA, PLACA NJP-7411 PRIMAVERA DO LESTE/MT, estacionando em frente a residência do declarante, onde o motorista desceu e ficou parado em pé ao lado do veículo enquanto o passageiro desceu e carregou na MONTANA, o Televisor de 50 polegadas, uma mochila preta com vários objetos e outros objetos, onde o suspeito fez três idas e voltas e em seguida saíram tomando rumo ignorado; Que por volta das 14:40 horas, foi registrado o Boletim de Ocorrência acima citado e no final da tarde informou aos investigadores de plantão a placa do veículo MONTANA usado para transportar os objetos furtados, e por volta das 21:00 horas, localizaram a MONTANA no estacionamento da AABB, em poder do proprietário, o qual disse que emprestou o referido veículo para um colega de trabalho chamado MICHEL VIEIKA, que estava acompanhado de um amigo dele chamado RODRIGO DE SOUZA SILVA, o qual alegou que iria buscar uns objetos da uma suposta irmã de RODRIGO; Que o proprietário do veículo levou os policiais até MICHEL que prontamente levou os policiais até um apartamento na Rua Londrina - centro - nesta cidade, em frente à Prefeitura, onde objetos foram descarregados; Que no interior do apartamento foi encontrado UMA MOCHILA PRETA; UM PAR DE TÊNIS MIZUNO; UM PAR DE SAPATO FERRACINI; UMA JAQUETA DE COURO MARROM; DUAS BERMUDAS; UM PERFUME ARMANI; UM PERFUME BIOGRAFIA; UM PERFUME JOOP; UM PERFUME CLASS; UM ÓCULOS DE SOL PRADA E UM TELEVISOR DE MARCA LG DE 50 POLEGADAS COM CONTROLE, furtados na residência do declarante, avaliados em R$7.350,00 reais, os quais foram apreendidos, para lhe serem restituídos (...)”
(fls. 19/20 – id. 151432653).

Em Juízo, a vítima
Juliano Eberle
rel
atou que após baixar as imagens das câmeras de segurança, procurou a Delegacia e registrou a ocorrência, ocasião em que, de posse das imagens, conseguiram visualizar o momento em que o acusado MICHEL chegou ao imóvel em um veículo Chevrolet Montana de cor branca, a qual a vítima que reconheceu ser de seu amigo
Sérgio
.

Ato contínuo, o ofendido entrou em contato com
Sérgio
informando o ocorrido, e o mesmo lhe informou que havia emprestado o carro para MICHEL, sendo que
Sérgio
o auxiliou na localização do acusado, conseguindo recuperar boa parte dos bens.

Relatou também, que o acusado
Rodrigo
adentrou por três vezes no imóvel e, na última ocasião, já na companhia de MICHEL, parou em frente à residência, tendo este ficado olhando para os lados enquanto
Rodrigo
pulou a janela e subtraiu uma televisão de 50 polegadas (id. 151432663).

Também em Juízo, o Policial Civil
Douglas Lima Abreu
relatou que após a ocorrência do furto, localizaram o automóvel utilizado na empreitada criminosa na AABB, bem como os bens subtraídos na casa do acusado
Rodrigo
.

Relatou, ainda, que ao visualizar as imagens da câmera de segurança, foi possível a identificação do carro e das pessoas que entravam e saíam do imóvel. Por fim, relatou que o carro utilizado para transporte dos bens subtraídos era de propriedade de
Sérgio
, proprietário de uma garagem para revenda de veículos e que havia emprestado a MICHEL (id. 151432663).

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial prestado pelo Policial Civil
Adelson Ferreira de Freitas
(id. 151432663).

Perante a autoridade judicial, o proprietário do veículo,
Sérgio
, afirmou que emprestou o carro ao apelante MICHEL na data dos fatos, eis que o mesmo havia lhe pedido o carro emprestado para carregar a mudança de uma suposta irmã de
Rodrigo
.

Relatou, ainda, que observando as imagens da câmera de segurança, após o acusado
Rodrigo
furtar o imóvel pela primeira vez, o mesmo voltou ao local na companhia de MICHEL em seu veículo, onde foi possível a identificação dos mesmos, haja vista que a vítima era seu amigo e reconheceu o veículo de sua propriedade.

Por fim, disse que após o furto, a vítima lhe ligou comunicando da subtração de seus pertences, momento em que foram todos para a Delegacia de Polícia.

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente alegou que não sabia que se tratava de um furto e que tinha ido até o local para ajudar seu comparsa
Rodrigo
a retirar uma TV da residência de uma suposta irmã de
Rodrigo
, vejamos:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, conhece RODRIGO DE SOUZA LIMA, há cerca de um ano, afirmando que ontem (08.01.16), por volta das 10:00 horas, foi procurado pelo mesmo pedindo uma gentileza ao interrogando para ir com ele na Rua Londrina, 1.206 - Jardim Riva - nesta cidade, buscar uma TV dele, na casa de uma suposta irmã de RODRIGO, alegando que a mesma iria viajar e precisava pegar a TV antes que a mesma saísse; Que como está com seu veículo com defeito mecânico, não podia atender ao pedido de RODRIGO e nisso chegou o senhor SÉRGIO proprietário da Garagem onde o interrogando trabalha, momento que RODRIGO pediu ao mesmo se emprestava ao interrogando a PICK-UP GM MONTANA, COR BRANCA, PLACA NJP-741 1 -PRIMAVERA DO LESTE/MT., para ir com ele RODRIGO buscar a TV, o qual emprestou e se dirigiram para o endereço acima citado: Que encontrou o portão da casa aberto e da rua observou que RODRIGO retirou a TV DE MARCA LG DE 50 POLEGADAS pelo vão da janela: Que em seguida se dirigiram para o Apartamento de RODRIGO, situado na Rua Londrina - centro - em frente a Prefeitura, onde ajudou descarregar a TV e de lá voltaram para a Garagem; Que não se recorda de ter visto RODRIGO retirar outros objetos da casa: Que por volta das 1 7:00 horas, encontrou RODRIGO no Bar do Pio, onde conversaram um pouco; Que por volta das 21:00 horas, foi procurado por policiais civis, indagando para onde tinha sido levada a TV acima citada, onde forneceu o endereço de RODRIGO, tendo acompanhado os policiais até a casa do mesmo: Que apreenderam a referida TV, e outros objetos, sendo que foi reconhecido pela vítima uma mochila, pares de calçados, perfumes, bermudas e uma jaqueta de couro cor marrom; Que foi encaminhado para esta Delegacia para prestar esclarecimento sobre os fatos: Que afirma que não sabia que se tratava de um furto e que RODRIGO lhe envolveu em tal situação; Que tem conhecimento que RODRIGO tem passagens pela Polícia e que faz uso de tornozeleira; Que fez amizade com RODRIGO, na época que vendeu um veículo VW-GOL, ano 98, pela importância de R$-7.000,00 Reais, o qual ainda deve R$2.000,00 reais ao interrogando, onde vivia cobrando RODRIGO, motivo pelo qual tinha contato com o mesmo (...)”
(fls. 22/24 – id. 151432653).

Pois bem.

O erro é a falsa percepção da realidade ou o falso ou equivocado conhecimento de um objeto. Assim, quando o agente tem a falsa percepção da realidade, falta-lhe, na verdade, a consciência de que pratica uma infração penal.

Sobre o erro de tipo, ensina
Guilherme de Souza Nucci
que:

“(...) é o erro que incide sobre elementos objetivos do tipo penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes. O engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo, podendo levar à punição por crime culposo.”
(Código Penal Comentado, 11. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 227).

Com efeito, da análise do conjunto probatório, ressai claro o elemento subjetivo do agente, consistente no dolo de subtrair coisa alheia móvel.

Da leitura dos depoimentos prestados, bem como da versão apresentada pelo recorrente, observa-se que o mesmo tinha sim conhecimento de que se tratava de um furto, apresentando uma versão precária de que estavam fazendo uma mudança, ao mesmo tempo em que as imagens mostram o acusado MICHEL tomando conta do local enquanto seu comparsa retirava uma TV pela janela do imóvel.

Assim, não tendo restado minimamente comprovado que o apelante agira em erro de tipo de modo a ensejar o afastamento do dolo, não é possível o reconhecimento da tese ora sustentada pela defesa.

Em relação ao pedido de reconhecimento do denominado “furto privilegiado”, previsto no art. 155, §2º, do CP, vejo que o recorrente não preenche os requisitos legais necessários à concessão da referida benesse, pois, da leitura do termo de exibição e apreensão, bem como do auto de avaliação indireta, os objetos subtraídos perfazem o valor de R$ 5.730,00 (cinco mil, setecentos e trinta reais), valor este muito acima do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada por insuficiência de provas, visto que restou demonstrada a autoria e a materialidade do delito pelas palavras da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pela prisão em flagrante da acusada na posse da "res furtiva". 2. Para a prática do delito se fez necessário escalar o muro do estabelecimento comercial e quebrar o telhado para adentrar a loja, a fim de alcançar a "res furtiva". Assim, restou evidenciado o esforço incomum empregado no cometimento do delito, haja vista que não se trata de obstáculos de fácil transposição, além de ser uma via de acesso anormal, o que caracteriza as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo. 3.
Embora possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado - se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, considerando o valor da coisa furtada e os prejuízos suportados pela vítima suplantam o valor de um salário mínimo, incabível a incidência do benefício legal.
4. A jurisprudência fixou o entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável. 5. Se a pena privativa de liberdade aplicável foi inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a agente é primária, faz-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP. A censura de duas circunstâncias judiciais não impede, por si só, a concessão do benefício, porque favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, sendo recomendável o desencarceramento na espécie. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJDFT – Acórdão 1638693, 07029971220208070011, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Por outro lado, vejo que a pena pecuniária deverá se readequada,
de ofício
, para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o parâmetro de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época fixado em primeiro grau, guardando-se assim a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Por conseguinte, a defesa pugna pela substituição da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade por interdição temporária de direitos, proibindo o recorrente de frequentar determinados lugares, bem como a diminuição da multa substitutiva.

Inicialmente, vejo que a multa substitutiva poderá ser afastada e não reduzida, pois, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, se no preceito secundário do crime está prevista pena reclusiva cumulada com multa autônoma (como do delito previsto no art. 155, §4º, do Código Penal), não se mostra socialmente recomendável a comutação da pena reclusiva pela multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pois
“
a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em pena corporal, se descumprida
” (STJ, HC 416.530/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 19/12/2017).

Trago, ainda, recentes julgados também do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Não é socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva em crimes cujo tipo penal já prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade.

4. Afastada a possibilidade de imposição da multa substitutiva, devem ser mantidas as restritivas de direito em lugar da reprimenda corporal, de índole reparadora e passível de conversão.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 775.653/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.) (grifei).

“(...)
Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código Penal.

V - A insurgente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 339, caput, do CP, à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena corporal foi substituída por duas medidas restritivas de direitos. O delito em questão já prevê, no seu preceito secundário, a pena autônoma e cumulativa de multa.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.008.114/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022.) (grifei).

Dessa forma, procedo ao afastamento da multa vicariante, substituindo-a por interdição temporária de direitos, mantendo-se a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Por fim, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pedido de decote do valor fixado a título de indenização por danos materiais a ser pago à vítima.

Pois bem, é cediço que a Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

Assim,
“havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
(Acórdão 1605644, 07018122920218070002, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

In casu
, apesar de constar na inicial acusatória o pedido de arbitramento de valor a título de danos morais, a matéria não fora reiterada em alegações finais pelo Ministério Público.

Não houve, ainda,
a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse a contestação pelo réu.

Todavia, o magistrado de primeiro grau, sem nenhuma instrução específica, arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou ao apelante contraditar os seus termos.

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (grifei)

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (grifei)

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a multa vicariante, substituindo-a por interdição temporária de direitos, mantendo-se a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, procedendo o decote do valor arbitrado a título de danos materiais à vítima, com providência
de ofício
para readequar a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023